Tribunal: TJDFT
Processo: 0728215-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728215-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. T. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA APARECIDA TROMPIERI RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando sua atuação no feito de origem (ID 247081732 dos autos de referência), remetam-se os autos ao MPDFT, para parecer, na forma do art. 178, inciso II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora